Tribunal: TCU
Processo: 024.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2226/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da representação adiante indicada, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, Paralimp Serviços Eireli (CNPJ 13.750.471/0001-69); indeferir o pedido de sustentação oral formulado por Hélio de Xerez Oliveira Góes Júnior, inscrito na OAB/PA - 20.208, representante da empresa Office Comércio e Serviços Eireli, com fulcro no art. 168, caput , do Regimento Interno deste Tribunal, uma vez que não é parte no processo, ainda que tenha sido instado a se manifestar na oitiva, nos termos do art. 168, caput, e §9o; determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; encaminhar cópia deste acórdão, bem como da instrução de peça 44 que o fundamentou, à Superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Pará (SPRF/PA) e ao representante, informando que o seu inteiro teor poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 024.722/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Office Comercio e Servicos Eireli (19.234.161/0001-78) 1.2. Órgão/Entidade: 19a Superintendência de Polícia Rodoviária Federal/PA - MJ. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Daniel Lacerda Farias (9933/OAB-PA) e outros, representando Office Comercio e Servicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.